Tribunal: STF
Processo: RE 75286
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- ANISTIA CONCEDIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 18/61. ALTERAÇÃO DE
SEUS TERMOS PELO DECRETO-LEI Nº 864/69. EM TRAMITAÇÃO O RECURSO
OPOSTO À DECISÃO CONCESSIVA DA SEGURANÇA, A ELE SE APLICA O
DECRETO-LEI Nº 864/69, EM FACE DO RADICALISMO DE SEUS TERMOS.
DISPOSITIVO DE EXCEÇÃO QUE CONTINUA EM VIGOR E EXCLUÍDO DA
APRECIAÇÃO JUDICIAL, "EX VI" DO ART. 181, I E III, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPUBLICA.